Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714148-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKI TEM HORTIFRUTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por AKI TEM HORTIFRUTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pleito autoral. A apelada, em contrarrazões de ID 75559290, suscita preliminares de razões dissociadas e de inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de razões dissociadas e de inovação recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025 19:52:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador